Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027499-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027499-87.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilberto Gomes

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA FIDELIDADE “SANTANDER ESFERA”. CONVERSÃO DE PONTOS PARA EMPRESA PARCEIRA. TERMOS DA PROMOCÃO ALTERADA. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA DEVE REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, alega ser titular de um cartão de crédito com a Ré e que no dia 23/05/2019 participou de uma promoção junto à empresa parceira Netshoes, que concederia 20 pontos a cada R$1,00 gasto no site e que a Reclamada não cumpriu com a promoção. Diz que ajuizou a ação 8038429-50.2019.811.0001, no qual o Banco Reclamado foi condenado a creditar 743.833 pontos junto ao programa de fidelidade Santander Esfera.

2. Na presente ação o Autor pugna pela transferência de 743.833 pontos creditados no programa de fidelidade SANTANDER ESFERA para o parceiro IBERA PLUS na proporção de 1:1, sob a alegação de que os créditos foram disponibilizados em 09/11/2021, somente após a alteração dos termos da promoção, enquanto a alteração ocorreu em Maio/2019. Aduz que nos termos antigos a conversão seria de 743.833 pontos para a companhia aérea parceira, enquanto nos novos termos será de 370.000 pontos, ou seja, a metade.

3. A instituição Reclamada, por sua vez, aduz que a alteração dos termos da promoção se encontra prevista no regulamento, não havendo ato ilícito praticado por esta. Aduz ainda que os clientes foram devidamente comunicados no site eletrônico oficial, portanto, não há como realizar a transferência para o programa almejado pelo Autor, pois a aludida promoção já foi encerrada desde Abril/2021.

4. Verifico que consta expressamente no regulamento do Programa de Pontos Esfera, cláusula 6.8, o seguinte:
“A ESFERA pode alterar este Regulamento, inclusive para incluir novos produtos e serviços participantes, modificar a forma de juntar e a validade dos pontos, ou ainda encerrar e substituir o programa de Pontos Esfera, mediante aviso aos participantes”
.

5. Porém, entendo que se há condenação do Banco Recorrido, com sentença transitada em julgado, como alega o Recorrente, este pode requerer a execução do julgado nos próprios autos, não em ação diversas como ocorreu, pois, ao que consta, o mérito da lide foi decidido, não havendo razão para, em ação diversa, ser discutido novamente o direito que alega ter sido reconhecido em sentença.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023